Tribunal: TJSP
Processo: 2144866-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA "ELETROMIDIA" – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – ANÁLISE DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FICA PREJUDICADA – O presente recurso tem por objeto o pedido tutela provisória para que a ré, ora agravada, se abstenha de utilizar a marca "ELETROMIDIA" – Em sede

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA "ELETROMIDIA" – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – ANÁLISE DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FICA PREJUDICADA – O presente recurso tem por objeto o pedido tutela provisória para que a ré, ora agravada, se abstenha de utilizar a marca "ELETROMIDIA" – Em sede recursal foi deferido o pedido de antecipação de tutela – Acontece que o MM. Juízo "a quo" proferiu sentença de mérito, fato que impede o julgamento do presente recurso – RECURSO PREJUDICADO.